Tribunal: TJBA
Processo: 8002702-19.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002702-19.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA, ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA, ANA BRITO KOEHNE

APELADO: DILMA ALVES DE BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INÉPCIA DA INICIAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CAETITÉ contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada por servidores públicos municipais, para determinar o pagamento de diferenças relativas ao décimo terceiro salário e ao terço constitucional de férias calculados com base na remuneração integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se há inépcia da petição inicial e impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo, se há interesse recursal quanto à prescrição quinquenal e qual a correta base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias dos servidores municipais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A alegação de inépcia da petição inicial não procede, pois a exordial apresenta causa de pedir e pedidos determinados, aptos a viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

4 - O litisconsórcio ativo é admissível, nos termos do art. 113, II e III, do CPC, uma vez que as pretensões decorrem do mesmo fundamento jurídico e fático, consistente na forma de cálculo das verbas remuneratórias.

5 - A diversidade de cargos ou de parcelas percebidas pelos autores não afasta a identidade da questão jurídica, sendo eventual apuração individual relegada à fase de liquidação.

6 - Inexiste interesse recursal quanto à prescrição quinquenal, porquanto a sentença já limitou a condenação ao período não atingido pelo prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/1932.

7 - A interpretação conjunta dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal conduz à conclusão de que o décimo terceiro salário deve ser calculado com base na remuneração integral do servidor, assim como o adicional de férias deve corresponder a, pelo menos, um terço a mais do que a remuneração normalmente percebida. A Lei Orgânica do Município de Caetité, em seu art. 79-A, § 2º, incisos III e IX, reproduz a norma constitucional.

6 - As fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que o Município calculava o décimo terceiro salário e o terço de férias com base apenas no vencimento básico, em desconformidade com a norma constitucional e com a legislação municipal. O Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7 - Mantém-se a sentença que reconheceu o direito às diferenças remuneratórias, a serem apuradas em liquidação.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002702-19.2021.8.05.0036
, em que figuram como apelante

MUNICÍPIO DE
e apelada
DILMA ALVES DE BRITO
E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,